Tribunal: TJDFT
Processo: 0735290-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que o princípio que veda o enriquecimento sem causa, embora tenha sido suscitado somente no recurso, é matéria de ordem pública e deve ser aplicado pela Turma Recursal.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou as razões recursais e adotou entendimento contrário à pretensão do embargante.
3. O pedido contraposto formulado apenas no recurso - para que recorridos fossem condenados a pagar a ajuda participativa prevista no regulamento da associação - representou inegável inovação recursal insuscetível de conhecimento pela turma. A alegação difusa de enriquecimento indevido não autoriza o colegiado a inovar na questão, mesmo porque, o contexto da alegação (pagamento ou não da ajuda participativa) não revela conteúdo de ordem pública, cognoscível de ofício.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.